Tribunal: TJBA
Processo: 0501687-89.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501687-89.2018.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUZINEDE CARVALHO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LANARA OLIVEIRA BEZERRA DE MELO, LEONARDO JOSE MUNIZ DE ALMEIDA

APELADO: Edson Campos Carvalho e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA DE OLIVEIRA BRITTO, ANA PAULA SOUSA ARAUJO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de Obra Vizinha. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, não merece acolhida, uma vez que a prova pericial foi efetivamente deferida pelo juízo de origem, tendo havido a nomeação de perito, intimação das partes para apresentação de quesitos e assistentes técnicos, restando configurada desistência expressa, inequívoca e voluntária da própria parte autora, ora apelante, após ser intimada para o adiantamento dos honorários periciais, não se podendo confundir cerceamento de defesa com as consequências naturais de escolhas processuais livremente realizadas pela parte. A decisão que deferiu a gratuidade de justiça salvo para honorários periciais, proferida em quatro de dezembro de dois mil e dezoito, não foi impugnada mediante agravo de instrumento, recurso cabível nos termos do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, operando-se inequívoca preclusão temporal que tornou definitiva e imutável tal decisão, sendo inaplicável o artigo 1.009, parágrafo primeiro, do mesmo diploma legal, que se refere exclusivamente às questões cuja decisão não comportar Agravo de Instrumento. A apelante dispunha de diversas alternativas processuais que deixou de utilizar, como requerer o diferimento do pagamento dos honorários periciais para o final do processo conforme faculta o artigo 95, parágrafo quarto, do CPC, produzir outras provas em substituição ou complementação à perícia mediante juntada de orçamentos de reparação, pareceres técnicos particulares ou fortalecimento da prova oral, alternativas estas que eram viáveis processualmente e não dependiam de recursos econômicos elevados. A desistência da produção de prova pericial constitui ato de disposição processual que vincula a parte, não podendo esta posteriormente alegar prejuízo decorrente de ato que ela própria praticou voluntariamente, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios. No mérito, a improcedência dos pedidos deve ser mantida, porquanto o ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não tendo a autora, ora apelante, desincumbindo-se satisfatoriamente desse ônus ao deixar de comprovar o nexo causal entre a construção dos apelados e os danos alegados, sendo as fotografias juntadas aos autos insuficientes para conclusões técnicas seguras sobre a origem dos danos, a violação do recuo mínimo legal ou a quantificação dos prejuízos. A prova testemunhal produzida pelos apelados demonstrou que o imóvel da apelante constitui construção antiga, existente desde antes de mil novecentos e noventa e oito, que necessita de reforma e manutenção, corroborando a tese defensiva de que os danos decorrem da antiguidade e falta de conservação e não da obra realizada pelos apelados, tendo a autora perdido a oportunidade de infirmar tal versão ao desistir da oitiva de sua única testemunha. Quanto aos danos morais, a sentença decidiu acertadamente ao afastar a pretensão indenizatória, uma vez que não foram comprovados sequer os danos materiais, sendo que a mera alegação de danos estruturais em imóvel, sem comprovação de situação excepcional que gere abalo à dignidade, honra ou direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável. A sentença recorrida analisou corretamente as provas dos autos, aplicou adequadamente o ônus da prova, fundamentou juridicamente a improcedência com base na ausência de demonstração do nexo causal e distribuiu corretamente os ônus sucumbenciais, não contendo qualquer vício, nulidade ou omissão que justifique sua reforma ou anulação. Honorários majorados (art. 85, §11 do CPC). Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0501687-89.2018.8.05.0201
,
em que figuram como apelante
LUZINEDE CARVALHO DO NASCIMENTO
e, como apelados,
EDSON CAMPOS CARVALHO E NEIDE GOMES CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.